Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731213-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALESSANDRO DA SILVA PAIVA D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 66692632, esta Relatora não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. A apelante interpôs agravo interno no ID 67611479. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do recurso, conforme lançada anteriormente. Dispensadas as contrarrazões tendo em vista que o apelado não foi citado na instância de origem. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação do agravo interno pelo colegiado. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora